Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-73.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000100-73.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HOLMES ROSSO D AGOSTIN - CPF: 162.869.792-04 (AGRAVANTE), HOLMES ROSSO D AGOSTIN - CPF: 162.869.792-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HOLMES ROSSO D AGOSTIN (AGRAVADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA QUE REFLETE OS JUROS MORATÓRIOS DO CONTRATO – RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA A MORA DEVE SER AFASTADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000100-73.2013.8.11.0015

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO:

ESPOLIO DE HOLMES ROSSO D AGOSTIN

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por

BANCO BRADESCO S.A
,
em razão da decisão proferida no Id 161606682, que
NEGOU PROVIMENTO
à apelação apresentada contra sentença exarada pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de
n. 0000100-73.2013.8.11.0015,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, para consolidar a posse do bem ora em discussão ao ente bancário
. Em decorrência da
RECONVENÇÃO
do agravado/apelado a julgou parcialmente procedente, declarando nulidade da cláusula contratual da comissão de permanência, denominada no contrato como “t
axa de remuneração – operações em atraso
”, de modo cumulativo, com a incidência de juros remuneratórios,
DETERMINANDO
a exclusão da cobrança, afastando a mora, (Id 160743754 p.

12/15).

Na decisão monocrática do Apelo, restou decidido que
reconhecida a abusividade das taxas de remuneração, deve haver a descaracterização da mora, como bem pontuado pelo juízo singular, ao arremate, no tocante aos honorários de sucumbência, os manteve, pelo fato do agravado ter tido um pleito favorável em reconvenção.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
deve ser mantida a incidência de todos os subitens da cláusula de mora do instrumento contratual, ou seja, comissão de permanência, mais juros de mora e multa de 2%, pois que são legais e previstos contratualmente;
2)
subsidiariamente, assevera: “
caso não seja este o entendimento, deverá observar que a se reconhecida à cumulação indevida da comissão de permanência com os juros de mora e multa, deverá prevalecer à cobrança da comissão de permanência em detrimento dos demais encargos de mora
”; e
3)
pontua: “
Neste diapasão, a distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação”.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso em juízo de retratação, em caso negativo encaminhamento para o órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023